Tribunal: TJDFT
Processo: 0732724-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0732724-10.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: E.X DA SILVA COMERCIO DE FRIOS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Figueira Factoring Fomento Mercantil Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras (ID 201780513, autos n. 0716450-47.2020.8.07.0020) que, nos autos de cumprimento de sentença requerido contra E.X da Silva Comércio de Frios, deferiu o pedido de adjudicação do veículo RENAULT/Sandero, placa JII9859, com a condição de que a parte exequente promova a quitação dos débitos administrativos para viabilizar a retirada do veículo retido em depósito do Detran/DF. Os embargos de declaração opostos pela exequente foram rejeitados (ID 204564713). Em suas razões recursais (ID 62597046), a agravante sustenta que a decisão agravada não observou a jurisprudência dominante no sentido de que o bem penhorado deve ser transferido livre de débitos ou ônus pendentes, sendo de responsabilidade do proprietário anterior promover a quitação das dívidas. Argumenta que o art. 130 do Código Tributário Nacional pode ser aplicado por analogia aos bens móveis, a fim de que os débitos relativos ao veículo sejam de responsabilidade do proprietário anterior até a tradição do bem. Alega a existência de ônus excessivo e de prejuízo a resultar em enriquecimento sem causa da parte devedora. Ao final, requer a reforma parcial da decisão agravada, apenas para imputar à parte devedora a responsabilidade de pagar as dívidas administrativas vinculadas ao veículo até o momento da entrega do veículo ao adjudicante. Preparo recolhido (IDs 62597050 e 62597051). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria em razão da prevenção verificada (ID 62635124). Em decisão (ID 62692278), o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, ante a ausência de pedido fundamentado de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. A agravada não apresentou contrarrazões (ID 63674362). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Em consulta aos autos do cumprimento de sentença na origem, verifica-se que, posteriormente à decisão que rejeitou os embargos de declaração opostos naqueles autos, a agravante expressamente desistiu da adjudicação do veículo RENAULT/Sandero, placa JII9859. Confiram-se os pedidos lançados na petição apresentada pela parte agravante, ad litteris: Diante do exposto, requer o Exequente a Vossa Excelência: a) A suspensão imediata da expedição da carta de adjudicação do veículo mencionado, até que haja o trânsito em julgado da decisão que determinou a referida expedição; b) A manifestação expressa deste Juízo acerca do desinteresse do Exequente na adjudicação do veículo, com a consequente extinção do procedimento de adjudicação. Na sequência, sobreveio decisão que acolheu a desistência da adjudicação e determinou que o veículo penhorado seja levado a leilão público, in verbis: Compulsando os autos, verifico na petição retro (Id. 206107526) que a parte exequente desistiu da adjudicação do bem mencionada na decisão de Id. 201780513. Assim, torno sem efeito a carta de adjudicação de Id.205998939, bem como, autorizo que o veículo mencionado no ofício de Id. 199923353, seja levado a hasta pública. Advirto que o valor arrematado do bem, após os devidos abatimentos dos débitos administrativos vinculados ao bem, deverá ser transferido/depositado judicialmente para uma conta vinculado ao presente processo. Proceda-se a secretaria com as devidas diligências. Por fim, retornem os autos à suspensão determinada, nos termos da decisão de Id. 193697817. Publique-se. Por consequência, o agravo de instrumento perdeu o seu objeto, não mais subsistindo o interesse recursal, pois a tutela recursal não é mais útil ou necessária. Em outras palavras, a desistência da adjudicação do veículo torna inviável qualquer provimento recursal, na medida em que o objeto do agravo de instrumento é justamente a medida expropriatória que não será mais levada a cabo por opção da própria parte exequente. Caso entenda pertinente e se preenchidos os pressupostos recursais, a parte poderá novamente trazer a esta instância eventuais questionamentos a tempo e modo, evitando, assim, a perda do objeto como ora ocorrido. 3. Com essas razões, torno sem efeito a decisão de ID 62692278 e, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso, em razão da perda superveniente do objeto. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa e arquive-se. Brasília, 13 de setembro de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora